Tribunal: TJDFT
Processo: 0759095-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS EXIGIDAS. ART. 34 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (ID45480040), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. O autor/recorrido impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à ré/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que a ré/recorrente não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Trata-se de recurso (ID45480039) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 9.391,32 ao autor, referente à metade do valor dos danos materiais por ele suportados.

4. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva do autor/recorrido por ter invadido a faixa da direita em que a ré/recorrente transitava, sem as cautelas exigidas no art. 34 do CTB. Aduz ausência de prova do dano material no valor de R$ 18.782,68, pois o recibo apresentado está desacompanhado de nota fiscal, bem como não há qualquer declaração da respectiva oficina detalhando os reparos efetuados. Assevera ainda ter impugnado os orçamentos por preclusão. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

5. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

6. Da narrativa dos fatos, da análise do conjunto probatório e do modo em que se apresentam as avarias em ambos os veículos, verifica-se que a colisão se deu na parte dianteira direita do veículo da ré/recorrente e na parte traseira direita do automóvel do autor/recorrido. Tal fato denota que o demandante, ao fazer a transposição de faixa da esquerda para direita, no intuito de parar no acostamento, interceptou o veículo da demandada que transitava na faixa da direita da via, o que culminou na colisão entre os veículos.

7. No caso, cabia ao autor/recorrido observar a posição do veículo que seguia pela via na qual pretendida ingressar e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de transposição de faixa, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo conduzido pela ré/recorrente, o que não ocorreu na hipótese, desrespeitando, assim, as normas de circulação de trânsito (art. 34, CTB).

8. Cumpre consignar que, ainda que a ré/recorrente estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade do autor/recorrido pelo evento danoso, visto que a causa principal do acidente foi a “conversão à direita sem adotar as precauções devidas”.

9. Logo, não há qualquer prova da concorrência de culpa, devendo ser atribuída ao autor/recorrido a culpa exclusiva pela ocorrência do acidente.

10. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

12. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.